Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-68.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. MICROEMPRESA. SIMPLES NACIONAL. CERTIDÃO POSITIVA. DÉBITOS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO. TRIBUTÁRIO. ENQUADRAMENTO. REGIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A parte autora, ora agravante, informa que é microempresa, que aderiu ao SIMPLES NACIONAL e que possui dívidas tributárias com a Fazenda Estadual, o que impede a emissão de certidão negativa de débitos, documento hábil para renovar o seu pedido de manutenção no SIMPLES NACIONAL. A agravante alega, em síntese, que os registros incluídos na certidão positiva já foram objeto de pagamento e acrescenta que não pode ser lesada por erro do contador no momento da escrituração contábil. Requer a suspensão da exigibilidade da referida exação, a fim de que continue sendo beneficiada com a permanência no SIMPLES NACIONAL
3. Os documentos juntados com a inicial não são suficientes, neste momento, para demonstrar a probabilidade do direito autoral.
4. O art.17, da Lei Complementar no 123/2016 preconiza que a microempresa, inadimplente em seus tributos, não se beneficiará do enquadramento no SIMPLES NACIONAL e, portanto, a negativa da Administração Pública, a princípio, encontra respaldo na legislação regente.
5. Assim, a fim de serem dirimidas as questões suscitadas pela agravante, prudente aguardar a instrução probatória no processo originário.
6. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.